Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO PELA VIOLAÇÃO DO ART. 165-A – REQUISITOS DO CTB – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO, SEM NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DAS SANÇÕES – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a de obter a declaração de nulidade do Auto de Infração pela violação do art. 165-A do CTB, por inobservância do órgão executivo de trânsito quanto à obrigatoriedade de fazer constar no referido documento as penalidades pecuniária e de suspensão do direito de dirigir, conforme art. 4o, § 8o, da Resolução Contran n. 619/2016, com a redação que lhe foi dada pela Resolução Contran n. 845/2021.
2. Por sua vez, dispõe a norma em questão:
“§ 8o No caso de processo de aplicação da penalidade de multa de forma concomitante à penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o §10 do art. 261 do CTB, a Notificação da Autuação deverá conter a informação referente a ambas as penalidades, observado o disposto na Resolução CONTRAN no 723, de 6 de fevereiro de 2018, e suas sucedâneas.” (grifos nossos)
3. Lado outro, no que se refere aos requisitos de validade do auto de infração, disciplina o CTB:
“CAPÍTULO XVIIIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Seção IDa Autuação
Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
I - tipificação da infração;
II - local, data e hora do cometimento da infração;
III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;
IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;
V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;
VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.
§ 1o (VETADO)
§ 2o A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.
§ 3o Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.
§ 4o O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.”
4. Os requisitos para validade do auto de infração estão elencados no art. 280 do CTB, e no inciso I há referência de que somente se faz necessária a indicação da infração. Ou seja, as consequências jurídicas decorrentes da violação da norma, como sanção pecuniária, pena de suspensão ou medida administrativa, não constituem elemento essencial do auto de infração.
5. Do exame dos autos, notadamente do Auto de Infração objeto do ID 29954620 - Pág. 2, verifica-se que no item TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO há a indicação ao art. 165-A como norma violada. Desse modo, ainda que não se tenha indicado a possibilidade de aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, não se pode dizer que houve violação ao art. 280 do CTB.
6. Assim, com o respeito ao entendimento diverso inaugurado na sentença, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração, o que importa a reforma da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.